Tribunal: STF
Processo: Rcl 76453
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS CONTRATADO NOS 
TERMOS DA LEI N. 11.442/2007: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Decminas Distribuição e Logística S/A, em 14.2.2025, “em face das Decisões proferidas pelo TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO e TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO nos autos da ação trabalhista nº 0012368-14.2015.5.03.0032” (fl. 1), pelas quais teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.991 e na Súmula Vinculante n. 10.



    Em 16.11.2021, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região decidiu:



      “ VÍNCULO EMPREGATÍCIO. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGA (TAC). INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.442/07 E DA ADC 48. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO ENTRE O MOTORISTA E A EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. O Supremo Tribunal Federal, por seu Tribunal Pleno, em 16/4/2020 julgou procedente a ADC nº 48 e declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, firmando entendimento de que ‘preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’. Todavia, tratando-se de transportador autônomo de carga (TAC), é imprescindível a elaboração de contrato escrito formal com a empresa de transporte rodoviário de cargas (ETC), sob pena de irregularidade da contratação nos moldes da legislação referida. No caso, evidenciado o descumprimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/2007 e demonstrado o preenchimento dos elementos fático jurídicos dos artigos 2º e 3º da CLT, impõe-se o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes.



    (...) Conheço do recurso interposto pelo reclamante, bem como das contrarrazões. No mérito, dou-lhe provimento para reconhecer a relação de emprego entre as partes no período de 01/12/2012 a 20/09/2014, na função de motorista de distribuição e salário de 2.210,00 (dois mil, duzentos e dez reais) mensais, determinando o retorno dos autos à origem para apreciação dos demais pedidos formulados, como se entender de direito” (grifos no original).



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs recurso de revista ao qual foi negado seguimento nos seguintes termos:



    “Trata-se de recurso de revista interposto contra o acórdão de ID.60d2a43, que anulou a sentença de primeiro grau e determinou o retorno dos autos à Vara de origem para que seja proferida nova decisão.Ocorre que, no processo do trabalho, as decisões interlocutórias não ensejam recurso de imediato, sendo certo que a hipótese dos autos não se enquadra nas exceções previstas na Súmula 214 do TST.Desse modo, a parte recorrente deverá demonstrar seu inconformismo quando da interposição de recurso contra a decisão definitiva.



    CONCLUSÃO



    DENEGO seguimento ao recurso de revista” .



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs agravo de instrumento não conhecido, opôs embargos de declaração rejeitados e recurso extraordinário inadmitido.



    Os autos retornaram à origem. O juízo da Quarta Vara do Trabalho de Contagem julgou procedente o pedido das verbas trabalhistas. Foi interposto recurso ordinário assim julgado:



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO. VERBAS RESCISÓRIAS. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 477, § 8º, DA CLT



    A reclamada insiste na argumentação de que o reclamante atuava como motorista "agregado" (autônomo), pretendendo a reforma da decisão que declarou o vínculo empregatício e reconheceu os direitos consectários.



    Sem razão, contudo.



    A matéria foi exaustivamente analisada no acórdão de id. ecfedff, como já fundamentado. A decisão foi objeto de recurso de revista, sem êxito. Em 22/8/2023 foi certificado o trânsito em julgado (id. d4ace1f).



    Não cabe no presente apelo, portanto, a reabertura de debate sobre a matéria, posto que a decisão judicial que reconheceu e declarou o vínculo de emprego encontra-se estabilizada pelo manto da coisa julgada. Os arts. 507 e 508, do CPC, estabelecem a imutabilidade da coisa julgada, não sendo cabível a rediscussão da matéria decidida, afastando a possibilidade de sua desconstituição, o que somente poderá se operar em eventual ação rescisória.



    Nesse sentido, mantido o vínculo de emprego, remanesce a condenação imposta na origem quanto às verbas rescisórias consectárias (cf. sentença, id. fd07929 - Pág. 3-4).



    Nego provimento”.



    A reclamante opôs embargos de declaração parcialmente acolhidos “para sanar omissões com efeito modificativo, acrescendo à condenação: a) reflexos das horas extras intervalares em repousos semanais remunerados, e b) 45 minutos de intervalo intrajornada laborado, com reflexos em repouso semanal remunerado, aviso prévio, gratificações natalinas, férias +1/3 constitucionais, FGTS e indenização de 40%”. Interpôs recurso de revista ao qual foi negado seguimento e agravo de instrumento ao qual foi negado seguimento. 



    Não consta a interposição de recurso até a presente data.



    3. Na presente reclamação, Decminas Distribuição e Logística S/A sustenta que as decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Ação Trabalhista n. 0012368-14.2015.5.03.0032 desrespeitam a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.991, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725.



     



    Argumenta que, “ao entender pela competência da Justiça do Trabalho para dirimir o conflito, reconhecendo o vínculo de emprego do Transportador Autônomo de Carga, sob o fundamento de ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao art. 94, II, da Lei 9472/97 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF, afrontando o entendimento exarado na Ação Direta de Constitucionalidade nº 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.961” (fls. 3-4).



    Lembra que, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, este Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da Lei 
n. 11.442/2007.



    Explica que, “nos termos da Lei 11.442/07, o Transportador Autônomo de Carga (TAC) deve: (i) possuir veículo próprio (ou ser co-proprietário) registrado em seu nome, que pode ser dirigido por ele mesmo ou por terceiro, (ii) ter registro na Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT e (iii) ter experiência de ao menos 3 anos ou ser aprovado em curso específico” (fl. 8).



    Realça que “arguiu e comprovou documentalmente a presença de todos os requisitos formais da Lei 11.442/07, os quais, quando presentes, afastam o vínculo de emprego, segundo entendimento firmado por esse C. STF no julgamento da ADC 48” (fl. 8).



    Insiste em que “o Supremo Tribunal Federal concluiu que, no caso de transportador autônomo contratado nos termos da Lei 11.442/07, desde que observados seus requisitos formais, configura-se uma relação puramente comercial, de natureza civil, afastando-se qualquer possibilidade de vínculo empregatício” (fl. 13).



    Alerta: “os Tribunais Trabalhistas insistem em impingir a pecha de ilícita qualquer relação de trabalho que não seja estruturada sob o manto da relação empregatício, ainda mais quando as atividades desenvolvidas pelo prestador se inserem no objetivo final do tomador, o que resulta, em última análise, em afronta à autoridade do que foi decidido na ADC 48, ADPF 324, ADI 3991 e no RE 958.252, no Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral do STF a respeito da licitude da terceirização de atividade-fim, sendo a chamada ‘pejotização’ (contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas por eles constituídas), uma das formas de terceirizar a prestação de determinada atividade do tomador” (fls. 16-17).



    Requer o deferimento de medida liminar “para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, incido II, do CPC e no artigo 158, do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação das Ação Trabalhista nº 0012368-14.2015.5.03.0032 da Ação de Cumprimento de Sentença Provisório 0010622-96.2024.5.03.0032 até a decisão final da presente reclamação” (fl. 21).



    Pede seja “julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas nas ADPF 324, ADC 48, ADI 3991 e RE 958.252, (Tema 725), para, ao final, julgar improcedente a ação trabalhista originária ou, sucessivamente, determine o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida, compatível com as teses vinculantes que emanam dos citados precedentes” (fl. 21).



    4. Em 17.2.2025, Lucimar de Oliveira Souza apresentou contestação, na qual sustenta que, “no afã de tentar afastar a competência constitucional da Justiça do Trabalho para analisar e julgar a ação trabalhista subjacente, a reclamante simplesmente alegou que este defendente teria trabalhado nos moldes da Lei n. 11.442/2007, malgrado não tenha apresentado sequer um contrato formal de prestação de serviços que pudesse respaldar a tese por ela defendida. Na verdade, a reclamante não juntou aos autos originários quaisquer documentos que comprovassem que a relação mantida entre as partes era de natureza comercial na forma da Lei n. 11.442/2007. O acórdão proferido pela 7ª Turma do TRT da 3ª Região deixou bem claro que NÃO houve a formalização de um contrato de transportador autônomo de cargas com fundamento na Lei n. 11.442/2007” (fl. 2, e-doc. 35).



    Pede:



    “a) que seja negado seguimento à reclamação constitucional e julgado prejudicado o pedido de liminar formulado pela reclamante ou julgada improcedente esta reclamação; b) a condenação da reclamante ao pagamento das custas e demais despesas processuais advindas da presente reclamação, inclusive honorários advocatícios de sucumbência; c) a concessão dos benefícios da justiça gratuita por ser pobre no sentido legal e não ter condições de arcar com as custas processuais e demais cominações legais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, conforme inclusa declaração de hipossuficiência econômica” (fl. 12, e-doc. 35).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Defiro à beneficiária da decisão reclamada o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    6. Desnecessária a manifestação prévia da autoridade reclamada por ser a matéria posta nesta reclamação objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, que tem reconhecido, em numerosos precedentes, competir à Justiça comum verificar a existência ou não de relação comercial de natureza civil em processos como o presente. Confiram-se, por exemplo, as decisões proferidas nas Reclamações 
ns. 46.356, de minha relatoria, DJe 23.3.2021; 46.271, de minha relatoria, DJe 18.3.2021; e 45.902, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2021. 



    7. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    8. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter o processamento de ação trabalhista na qual se discute o reconhecimento de vínculo empregatício com motorista autônomo contratado pela Lei n. 11.442/2007, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.991, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725.



    9. Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA 
DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 16.4.2020).



    10. Conquanto o parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007 tenha sido revogado pela Lei n. 14.206, de 27.9.2021, a norma revogadora não atribuiu à Justiça do Trabalho competência para exame do preenchimento dos requisitos necessários à contratação de transportador autônomo de cargas por proprietários de carga e empresas transportadoras, por se tratar de relação jurídica comercial de natureza cível.



    11. Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional a Lei n. 11.442/2007. Concluiu ser válida a terceirização da atividade-fim de transporte de cargas nela previsto e realçou a natureza cível da relação jurídica comercial firmada entre as partes. Naquele julgamento, assentou-se que a relação entre os agentes do setor é comercial, e não trabalhista.



    No voto condutor do acórdão proferido naquela ação declaratória de constitucionalidade, o Ministro Luís Roberto Barroso afirmou “que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito” (DJe 5.6.2020).



    Ao confirmar a constitucionalidade do regime jurídico de contratação e ressaltar a natureza comercial dos contratos de transporte autônomo de cargas, este Supremo Tribunal afastou a caracterização do vínculo empregatício e, consequentemente, a competência da Justiça trabalhista. 



    12. Como assinalado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, a apreciação sobre o preenchimento dos requisitos previstos na Lei do Transporte Rodoviário de Cargas por terceiros (Lei n. 11.442/2007) precede a verificação dos elementos caracterizadores da relação empregatícia. Como afirmado pelo Ministro Relator no voto, entendimento contrário conduziria ao esvaziamento da norma reconhecida constitucional.



    A controvérsia sobre o preenchimento ou não desses requisitos há de ser submetida primeiramente ao exame da Justiça comum e, se não provado o seu preenchimento, ao cuidado da Justiça do Trabalho. A revogação do parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007, no qual se fixava, de forma expressa, a competência da Justiça comum para apreciação da matéria, não altera esse quadro, pois o reconhecimento 
de sua competência decorre da interpretação sistemática da Lei 
n. 11.442/2007. 



    13. Na espécie vertente, ao manter o processamento de ação na qual se discute o reconhecimento de vínculo empregatício com motorista autônomo contratado pela Lei n. 11.442/2007, a autoridade reclamada negou aplicação à lei e descumpriu o proclamado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. As Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 47.643-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, da qual fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 16.11.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 43.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.3.2021). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2º, 4º e 5º da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 27.138-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007 disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 48.944-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    Na mesma linha são as decisões monocráticas proferidas nas Reclamações ns. 46.317, de minha relatoria, DJe 23.3.2021; 46.069, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021; 43.982, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; e 47.520, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.11.2021.



    14. Não se está a assentar, nesta decisão, a existência de vínculo empregatício ou relação comercial de natureza civil. Fixa-se, apenas, a competência da Justiça comum para examinar a natureza jurídica 
da relação estabelecida, nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Não cabe a este Supremo Tribunal analisar, menos ainda decidir a natureza e os efeitos da vinculação havida entre a reclamante e a beneficiária.



    15. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar as decisões reclamadas e determinar a remessa do processo à Justiça comum, para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora